Tribunal: TJDFT
Processo: 0701595-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PARÂMETROS OBJETIVOS. RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVADA. DEFERIMENTO.
1. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preceitua que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito individual materializado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira obter a gratuidade de justiça de demonstrar mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira.1.1. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (A) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
2. A justiça gratuita abrange não apenas a gratuidade de justiça, mas também a assistência judiciária gratuita, que guarda relação de pertinência com o serviço prestado pela Defensoria Pública ou por entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes.
3. O deferimento da solicitação de prestação de serviços advocatícios gratuitos à requerida pela unidade administrativa da Defensoria Pública consiste em ato administrativo, o qual foi praticado com base e consideração dos parâmetros razoáveis previstos no artigo 1° da Resolução 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes. 3.1. A adoção pura e simples desse critério como parâmetro objetivo é considerada suficiente para avaliar a concessão da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. Precedentes.
4. O artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece que a gratuidade de justiça somente poderá ser indeferida, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão. 4.1. Constatado que a requerida se encontra sob o patrocínio da Defensoria Pública e que ela efetivamente comprovou a falta de condições financeiras de suportar o pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, devem ser concedidos a ele os benefícios da gratuidade de justiça desde a data em que compareceu espontaneamente nos autos e requereu o deferimento do benefício.
5. Recurso conhecido e provido. Gratuidade de justiça deferida. Suspensa a exigibilidade do pagamento das despesas processuais fixadas na sentença.